Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Sustação de protesto. Anuência. Custos. Ressarcimento. Possibilidade. Perigo de dano. Não demonstrado. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para sustação de protesto em sede de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela empresa agravante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. A ausência de perigo de dano afasta a concessão da tutela de urgência, pois a própria recorrente informou que recebeu carta de anuência para o cancelamento do protesto, o que dispensa intervenção judicial imediata.
5. As despesas com o cancelamento do protesto podem ser objeto de ressarcimento posterior, conforme inclusive requerido na ação, além do fato de que a liminar não exime a agravante de desembolsar valores previamente, considerando a necessidade de oferecimento de contracautela pelo Tema no 902/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.